Tribunal: TJBA
Processo: 8023760-72.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023760-72.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS Apelada: ALZIRA CATARINE QUEIROZ DE JESUS FARIAS OLIVEIRA Advogado(s): EDSON NOGUEIRA LEITE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MAMOPLASTIA REDUTORA. CARÁTER TERAPÊUTICO COMPROVADO. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE ABALO EXTRAPATRIMONIAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio integral de cirurgia de mamoplastia redutora e condenando a operadora ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a negativa de cobertura de mamoplastia redutora sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e natureza estética do procedimento; (ii) saber se a recusa configura dano moral indenizável; (iii) saber se deve ser mantido o valor fixado a título de indenização. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica é de consumo, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 4. Restou comprovado, por laudos médicos, que a mamoplastia redutora possui caráter terapêutico e funcional, destinada ao tratamento de gigantomastia, com dores crônicas e comprometimento ortopédico, afastando a natureza estética do procedimento. 5. O rol da ANS possui natureza exemplificativa, nos termos da Lei nº 14.454/2022, sendo abusiva a negativa de cobertura quando demonstrada a necessidade médica e a inexistência de alternativa eficaz. 6. A recusa administrativa, embora indevida, ocorreu em contexto de controvérsia jurídica razoável acerca da interpretação contratual e da natureza do rol da ANS, não evidenciando má-fé ou circunstância excepcional apta a caracterizar dano moral indenizável. 7. Ausente demonstração de abalo extrapatrimonial relevante, impõe-se a exclusão da condenação por danos morais, mantendo-se, contudo, a obrigação de fazer. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantida a obrigação de custeio do procedimento cirúrgico. Tese de julgamento: "1. A mamoplastia redutora, quando indicada para tratamento de gigantomastia com repercussões funcionais, possui natureza terapêutica e deve ser coberta pelo plano de saúde. 2. O rol da ANS possui caráter exemplificativo, nos termos da Lei nº 14.454/2022. 3. A negativa de cobertura fundada em controvérsia jurídica razoável não enseja, por si só, dano moral indenizável". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 86, 487, I, 931 e 937; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2.092.457/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/04/2024; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8002899-11.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Maria de Fatima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 01/10/2025, Agravo de Instrumento 8057488-82.2025.8.05.0000, Rel(a). Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Publicado em: 10/12/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023760-72.2023.8.05.0080, sendo Apelante União Médica Planos de Saúde S/A e Apelada Alzira Catarine Queiroz de Jesus Farias, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator